Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-92.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003656-92.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPO - CPF: 037.224.459-90 (APELADO), JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.700.431-80 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), MARINHO MARQUES ALENCAR - CPF: 788.476.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TALIA DE OLIVEIRA GIMENEZ - CPF: 043.790.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 016.430.681-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIENNY LIMA SANTOS - CPF: 068.631.851-05 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ DOS SANTOS PRATES - CPF: 034.882.381-99 (ASSISTENTE), CAMILA DE SOUSA MURADA - CPF: 054.029.591-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAINARA THAIS CERVO - CPF: 061.871.171-66 (ASSISTENTE), MONALIZA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.611.441-90 (ASSISTENTE), RAFAEL BABINSKI - CPF: 071.002.239-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 964.832.532-49 (VÍTIMA), REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 052.124.953-85 (VÍTIMA), WANDERSON ARAUJO GOMES - CPF: 031.977.592-57 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), LEIDIANE JESUS DA SILVA - CPF: 024.979.921-93 (ASSISTENTE), FABIANO URBANO DOS SANTOS - CPF: 695.306.451-04 (ASSISTENTE), ALCIONE DIAS DA SILVA - CPF: 040.426.771-85 (ASSISTENTE), LUCAS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 058.721.231-40 (ASSISTENTE), ALDEIR MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 468.781.901-00 (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), RAFAEL BABINSKI - CPF: 071.002.239-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.700.431-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 13).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que absolveu
Altair Francisco Moreira de Campos
das imputações previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV (vítima Josimar Santos da Silva) e no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II (vítima Wanderson de Araújo Gomes), c/c artigo 29,
caput
, todos do Código Penal (ID 195060537).

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao absolvê-lo, os jurados decidiram de modo manifestamente contrário às provas dos autos.

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (ID 195060560).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 197031168).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o órgão ministerial pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao absolvê-lo, os jurados decidiram de modo manifestamente contrário às provas dos autos.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, ao contrário do que alega o órgão acusatório, a absolvição do apelado encontra-se respaldada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem como pelas imagens da câmera de segurança (ID 195060521) e laudo médico (ID 195060427).

Conforme consta da denúncia, após discutir com algumas pessoas e entrar em vias de fato com a vítima Josimar Santos em determinado bar, o recorrido, com intento homicida, teria solicitado ajuda ao corréu condenado Jeovani Alves, ciente de que este portava arma de fogo.

Conforme o “
Parquet”,
assim que Jeovani chegou ao bar denominado “Resenha”, o apelado Altair embarcou em seu veículo tão somente para apontar seus desafetos, haja vista que deram apenas uma volta no quarteirão e ao retornarem ao local do crime Jeovani já desceu do carro efetuando os disparos que vitimaram Josimar e Wanderson.

Todavia, o recorrido apresentou versão em sentido diverso.

Altair alegou em juízo que pediu para seu amigo Jeovani lhe buscar para evitar maiores confusões, visto que havia sido ameaçado. Entretanto, logo após ter ingressado no veículo, sua acompanhante pediu para que retornasse ao bar para buscá-la, pois gostaria de permanecer em sua companhia.

Esclareceu que ao descer do carro para chamá-la, começou a ser agredido por diversas pessoas e teve seu braço quebrado, razão pela qual o corréu Jeovani desceu do carro para socorrê-lo e acabou efetuando os disparos.

Alegou, ainda, que não tinha conhecimento de que Jeovani estava portando arma de fogo naquela ocasião, bem como não conseguiu ver os disparos, apenas ouviu, pois estava sentindo muita dor e focado em proteger seu braço. Veja-se:

“Juiz: Essa acusação é verdadeira?

Réu Altair: Para mim não. Eu fui convidado para ir lá no Resenha, no bar. Ao entrar lá, tinha um grupo de pessoas, estava tudo alterado, brigando. Só que como eu fui convidado, tinha uma mesa reservada para nós, aí eu entrei e o cara ficou bravo comigo. Começou a me xingar de nome feio, xingando. Aí eu fui explicar para ele, que eu estava entrando não era porque eu tinha preferência. Ai ele já veio com ignorância, foi e me deu um soco na cara. Só que não acertou em mim, acertou no dono do Resenha. Ai nisso começou a me xingar, aí o dono do Resenha e o segurança colocou eu para dentro, que eu estava na portaria, e ele ficou para o lado de fora lá me xingando. Aí o grandão diz que ia lá para me chamar para conversar, eles estava me ameaçando do lado de fora.
Aí foi no momento que eu liguei para o Jeovani me buscar, aí eu peguei e montei no carro e sai. E a menina me mandou mensagem para voltar pegar ela, para sair com ela. Ai a hora que fui lá chamar ela, eles vieram, uns três, quatro, já começaram a me bater, me agredir, e foi a hora que me jogaram no chão e quebraram meu braço. Ai depois disso, eu só sentia dor, não conseguia mais ver nada do que tava acontecendo. Eles falaram também que meu braço foi quebrado com um tiro. Isso não é verdade, porque eu tenho os exames. Estou indo na fisioterapia. Tenho tudo, radiografia. Cheguei no hospital não tinha nenhum sinal de perfuração no meu braço. Eles falaram que foi tiro, mas não foi. Eles quebraram
.

[...]

Juiz: [...] quem eram essas pessoas que estavam xingando?

Réu Altair: Era o Josimar, o Regis, o grupo de pessoas que estavam junto com ele.

Juiz: A outra vítima, o Wanderson também estava xingando?

Réu Altair: Esse Wanderson eu não me recordo se ele estava, mas o grandão, acho que é o Regis o grandão, esse e o Josimar.

[...]

Juiz: Quem mandou mensagem para o senhor?

Réu Altair: Adrienny.

Juiz: Por que ela mandou mensagem para o senhor?

Réu Altair: Nós combinou de se encontrar lá (...). Ai ela pediu para eu voltar para nós ir embora junto. Ai foi na hora que eles vieram para cima e me agrediram.

[...]

Juiz: Mas o senhor sabia que o Jeovani tinha uma arma de fogo?

Réu Altair: Olha, ele falava para mim que tinha uma, porque ele tinha ameaça de pessoal faccionado. Mas assim, eu nunca tinha visto a primeira vista assim.

Juiz: E naquele momento ali, o senhor disse que não viu, mas ele chegou de falar para o senhor que estava portando uma arma de fogo?

Réu Altair: Não. Ele só chegou, eu entrei no carro já.

Juiz: Eu sei, mas durante essa volta no quarteirão que vocês dão ali, vocês chegaram a falar sobre isso?

Réu Altair: Não.

Juiz: O senhor também não viu a arma de fogo?

Réu Altair: No momento não. Depois sim, que aconteceu né.

Juiz: Na hora que ele já está fora do carro que o senhor viu a arma?

Réu Altair: Não. Depois que aconteceu e nós saímos do local.

Juiz: O senhor viu o Jeovani efetuando disparos?

Réu Altair:
Não vi, porque já tinha quebrado meu braço e eu estava com dor. Eu só escutei um disparo. Eu tentava proteger meu braço, porque a mão foi para trás e quebrou. [...] Eu abaixava e segurava meu braço, porque ele estava todo quebrado e mole.

[...]

Juiz: O senhor disse que seu braço quebrou em qual momento, Altair?

Réu Altair: Hora que eu fui chamar a menina eles vieram para cima e começaram a me dar soco, chutes e ai um grandão e outro, vieram em dois e me grudaram, puxaram eu para lá e para cá, e jogaram no chão. Ai quebrou meu braço, senti que quebrou meu braço. Tentava proteger ele. Ai passou uns segundos, um minuto não sei, ai escutei um disparo. Mas nisso eu já estava no chão dai.

[...]” (ID 195060557, p. 4-9, destaquei).

Corroborando a versão do apelado Altair no sentido de que o corréu Jeovani apenas desceu do carro depois que o viu sendo agredido por diversas pessoas, a testemunha ocular Mainara Cervo afirmou em juízo que inicialmente visualizou uma briga na esquina e posteriormente ouviu os disparos:

“[...] eu vi que começou a ter um desentendimento bem na esquina, ai eu puxei ela. Falei: ‘vamos sair daqui que eles estão brigando’. Só que eu não vi do que se tratava, nem prestei atenção direito no que era. Quando veio os disparos, ai eu puxei ela mais para trás ainda e a gente saiu do local aonde a gente estava [...] Eu não consegui ver direito. Eu só vi que eles começaram a desferir socos, xingamentos, e veio os disparos, mas eu não consegui ver muita coisa”

(ID 195060557, p. 12).

No mesmo sentido, a testemunha policial Glaci Silva afirmou que antes dos disparos a discussão havia sido retomada, veja-se:

“[...] Promotor: Nesse segundo momento, que esse pessoal retornou para o bar, estava tendo alguma discussão na esquina, ou só iniciou a contenda com o retorno desse veículo?

Testemunha: Todos alegaram que quando chegou o veículo é que a discussão retomou, na verdade. Foi uma retomada de uma discussão” [...]”
(ID 195060557, p. 14).

As declarações prestadas pela esposa da vítima Josimar (Silvia Cristina), de modo informal, à investigadora de polícia Glaci Silva também corroboram a versão apresentada pelo recorrido Altair, haja vista que afirmou que assim que Altair desceu do carro
“todo mundo partiu pra cima”
, bem como foi uma das primeiras pessoas a agredi-lo (ID

195060560, p. 5).

Ademais, como bem destacado pela defesa:

“[...] é possível ver no vídeo anexado no mov. 126262333 (Vídeo 2) que o JEOVANI estava no veículo e lá ficou até o momento em que ALTAIR é puxado e linchado. Apenas no momento em que ALTAIR foi puxado E TEVE SEU BRAÇO QUEBRADO – fratura de extrema gravidade e compatível com seu relato no interrogatório – que JEOVANI saiu do veículo [...]”
(ID 195060560, p. 6).

Destaco que o laudo médico juntado pela defesa (ID 195060427) comprova que Altair teve o braço esquerdo fraturado e não apresentava a pele lesionada, indo de encontro à versão apresentada pelo órgão acusatório de teria sido atingido por um dos disparos efetuados por Jeovani.

Do mesmo modo, as imagens da câmera de segurança e os depoimentos supracitados contrariam a tese ministerial de que o recorrido retornou ao bar imbuído de
animus necandi.

Portanto, considerando que a versão apresentada pelo apelado Altair encontra-se amparada pelo conjunto probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“[...] Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, opta por uma delas. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008306-08.2021.8.11.0006, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023)

“[...] A decisão manifestamente contrária caracteriza-se quando não houver amparo nas provas produzidas, destoando de todo o acervo probatório (STJ, HC no 356.851/RO). “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão” (MIRABETE. Júlio Fabbrini Mirabete. Código de Processo Penal Interpretado. 7a ed., SP: Atlas, 2003, p. 1481). [...]”
(TJ-MT - APL: 00219994120168110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024